Tribunal: TJDFT
Processo: 0007061-90.2012.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TRANSCRIÇÕES INTEGRAIS DOS ÁUDIOS CAPTADOS. DESNECESSIDADE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. PENAS REDUZIDAS DE OFÍCIO.

1. Em crimes dessa natureza (formação de quadrilha) o modus operandi é reservado, tendo-se que as tratativas ocorrem sem a presença de testemunhas estranhas ao núcleo de pessoas envolvidas e, usualmente, por meio de encontros e ajustes privados, não sendo possível a obtenção da prova por outros meios diversos da interceptação telefônica. 1. 1. As decisões que determinaram a quebra de sigilo telefônicos dos envolvidos e suas necessárias renovações estão devidamente fundamentadas e bem observaram as formalidades exigidas pela Lei no 9.296/1996. 1. 2. É desnecessária a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas, pois a Lei no 9.296/1996 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados, o que foi observado no caso. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. As provas evidenciam que os integrantes do bando armado, com clara divisão de tarefas, se uniram visando a subtração de automóveis, muitos desses, já encomendados, a adulteração dos sinais identificadores e a venda final do produto de crime, tudo em proveito do grupo. 2. 1. O crime de associação criminosa se consuma no momento em que as vontades de seus integrantes convergem para a prática de crimes. Além disso, o vínculo que os une permanece no decorrer da corrente temporal, de forma estável, sendo, pois, delito de natureza formal.

3. Na primeira fase do cálculo da pena, usualmente é aplicável a fração de 1/8 (um oitavo) obtida sobre a diferença entre as penas máxima e mínimas estipuladas abstratamente para o tipo penal, dosando-se o aumento para cada vetor judicial. Pena-base reduzida de ofício.

4. Na segunda etapa, é razoável a modulação 1/6 (um sexto), podendo ser diversa na presença de fundamentação idônea, que não foi verificada na espécie. Pena intermediária reduzida de ofício.

5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Penas reduzidas de ofício.